Tribunal: TJMT
Processo: 0050930-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050930-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA – MOROSIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0050930-91.2015.8.11.0041 oferecido em desfavor do
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
, que com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 921, § 5o, ambos do CPC, reconheceu a prescrição da presente ação.

A Apelante, em suas razões de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

1.

Da inocorrência de prescrição. Da inocorrência de desídia no processo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença atacada para fins de reconhecer a inocorrência da prescrição e dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A.

APELADO:

FABIO AUGUSTO TRAMONTIN

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, que, na Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0050930-91.2015.8.11.0041 oferecido em desfavor do
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA
, que com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 921, § 5o, ambos do CPC, reconheceu a prescrição da presente ação.

Ressai dos autos que se trata de ação de busca apreensão ajuizada em 29.10.2015, convertida em ação de execução referente a quantia atualizada de R$ 141.935,66 (cento e quarenta e um mil reais e novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos).

Sobreveio sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.

A parte Apelante sustenta a inocorrência de prescrição, uma vez que não houve inércia do feito imputável, afastando, assim, a aplicação de qualquer prescrição ao caso.

No caso em exame, por se tratar de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular o prazo prescricional para a prescrição intercorrente é de
05 (cinco) anos
, nos termos do
art. 206, §5o, do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...]

Conforme consta dos autos da ação monitoria foi proposta pelo Apelante em 06/11/2015, sendo convertida em ação de execução em 20/03/2018, ainda dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto pela legislação acima transcrita.

Consultando, ainda, os autos da referida ação, verifica-se que, toda a morosidade na citação se deu por demora do próprio sistema do judiciário e as manifestações do apelante se deram de forma ativa, afastando qualquer inércia ou culpa pela demora processual, conforme muito bem detalhado na peça recursal (ID no 231243165, fls. 6/7. Vejamos:

Veja-se que todas as vezes em que a apelante foi incumbida pelo juízo para realizar alguma diligência, esta foi cumprida dentro do prazo determinado, ao contrário dos largos lapsos temporais entre cada impulso processual, demonstrando de forma clara que não houve desídia, bem como que toda a morosidade processual se deu por culpa exclusiva do sistema do Judiciário.

É sabido que citações infrutíferas não interrompem o prazo prescricional, entendimento que se extrai de julgados do STJ, em que reconhecem a não suspensão do prazo prescricional quando restar demonstrada a desídia do autor.

Contudo, tal entendimento não pode ser aplicado quando há demonstração inequívoca de que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ:

Súmula n. 106 STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Em se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça.

(N.U 1004351-51.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024) [grifo nosso]

Desse modo, entendo não houve qualquer inércia por parte da apelante, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024